Tribunal: TJDFT
Processo: 0751022-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGIMIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO. EQUIDADE.
1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. A legitimidade para propor ação negatória de paternidade é exclusiva do pai registral, pois trata-se de ação de estado, que protege direito personalíssimo e indisponível do genitor.
3. Não há que se falar em relativização da coisa julgada nos casos em que o reconhecimento do vínculo genético se deu em virtude de o investigado ou de seus herdeiros terem se recursado a comparecer ao laboratório para a coleta do material biológico.
4. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa, de forma que a caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.
5. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
6. Admite-se o uso da equidade quando o critério do valor da causa acarretar honorários advocatícios irrisórios. Art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
7. Apelação desprovida.